Tribunal: TJDFT
Processo: 0725929-92.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. VÍCIO SANADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material. Não se prestam, pois, a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida.

2. Havendo erro material no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos, retificando-se o julgado para que a majoração da verba honorária incida sobre o valor da causa, haja vista a manutenção da sentença de improcedência no julgamento do recurso de apelação.

3. Embargos de declaração providos.